Tribunal: TJPA
Processo: 0011306-04.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011306-04.2016.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: LUCIVALDO DA COSTA LOBO

APELADO: DHONATAN DA SILVA DE PADUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
§2º
, INCISO IV, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DEFENSIVA. DECISÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se a decisão do Conselho de Sentença encontra algum apoio concreto nas provas carreadas nos autos, ainda que único, não se pode cassá-la, sob pena de afronta ao princípio da Soberania do Júri, constitucionalmente assegurado.

2. No caso, não logrou o Assistente de Acusação

em demonstrar cabalmente, sem resquício de dúvida, a responsabilização do apelado pelo crime em voga. Ao contrário, o Assistente de Acusação, em seu arrazoado, sequer fundamenta, de maneira concreta, com alusão às provas dos autos, a contrariedade apontada.

3. Todos esses fatos, uma vez presentes na instrução do processo, sem dúvida alguma, passaram pelo crivo dos Senhores Jurados, aos quais cabe, como é de peculiar sabença, optar por qual versão lhes pareça mais verossímil, ainda que, do ponto de vista estritamente jurídico, não seja a melhor. De mais a mais, qualquer valoração que se faça sobre a sua apreciação implicaria invasão da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

4. A decisão do Tribunal Popular,
in casu
, não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação. Foram submetidas ao Júri duas versões do crime. Uma delas, a tese absolutória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la.

5. Somente quando a decisão do Júri não encontrar nenhum amparo na prova é que poderá ser invalidada. É que o Conselho de Sentença é soberano nas suas decisões por determinação constitucional, devendo ser respeitada a sua vontade, quando não discrepante das provas contidas nos autos.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCIVALDO DA COSTA LOBO,
na qualidade de Assistente de Acusação, interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 10668078), que absolveu o recorrido
DHONATAN DA SILVA PÁDUA,
da prática criminosa elencada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10667734) que no dia 02 de junho de 2016 (02 de abril de 2016), por volta das 19h00min, na Rua Bacuri, n.º 101, próximo ao Campo do Rubilota, no bairro da Pratinha, em Icoaraci, nesta Capital, a vítima Josivaldo da Costa Lobo se encontrava na porta de sua casa, sentado em uma cadeira, ocasião em que chegou ao local o recorrido Dhonatan da Silva Pádua, que desceu de uma motocicleta, marca Broz, cor laranja.

Descreve que o réu, que já conhecia a vítima, pediu para ir ao banheiro e quando o ofendido se afastou, sacou uma arma de fogo que portava e efetuou disparos contra ele. Informa que a vítima ainda tentou correr, porém, foi seguida pelo réu, que invadiu o quintal da residência e disparou outras vezes contra Josivaldo, que caiu próximo à porta da cozinha.

Relata que o crime teria sido motivado por discussão entre a vítima e um indivíduo de alcunha JÚNIOR, que a ameaçou de morte. Que, em determinado dia, a vítima estava chegando de motocicleta em sua residência, instante em que JÚNIOR, na companhia do recorrido DHONATAN, se aproximaram e efetuaram disparos contra o ofendido, que soltou a motocicleta e conseguiu correr, escapando da ação delitiva. Que, a partir dessa episódio, JÚNIOR passou a ameaçar a vítima, ameaçando invadir sua residência, onde morava com sua esposa e sua genitora, e matar a todos.

Informa a peça incoativa que, JÚNIOR, que seria traficante da área, teria contratado o recorrido DHONATAN, pois ele conhecia a vítima Josivaldo. QUE, na residência da vítima, o réu DHONATAN pediu para ir ao banheiro, sendo atendido. Após, a vítima se afastou, porém, inopinadamente, o réu sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em sua direção, sem lhe conferir qualquer chance de defesa. Em seguida, o acusado se evadiu do local, tomando rumo ignorado.

Em
razões recursais
(ID 14214796), o Assistente de Acusação pugna pela anulação do
decisum
absolutório, pois manifestamente contrário às provas dos autos, no que tange a efetiva autoria do recorrido pelo homicídio imputado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 14383425), a defesa do recorrido manifesta-se pela total improcedência do apelo manejado. Sustenta que a decisão dos jurados acolheu a tese apresentada pela defesa, que encontra guarida em elementos probatórios produzidos nos autos.

Nesta Superior Instância, o eminente
Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do apelo interposto pelo assistente de acusação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da suposta decisão contrária às provas dos autos:

Cinge-se o apelo do Assistente de Acusação na pretendida anulação do
decisum
absolutório, pois manifestamente contrário às provas dos autos, no que tange a efetiva autoria do recorrido pelo homicídio imputado.

No entanto, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão ao apelante, pelos motivos adiante alinhavados.

Como notório, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, afastando-se completamente dos subsídios enfeixados no processo.

Exige-se, portanto, não encontrar a decisão dos jurados arrimo em alguma prova, pois o Conselho de Sentença é livre para acatar a tese, sob sua ótica, mais bem ajustada à dinâmica dos fatos apresentados no julgamento.

Na hipótese em apreço, analisando cuidadosamente a prova angariada, observo que os jurados, ao absolverem o apelado DHONATAN DA SILVA PÁDUA do delito de homicídio consumado,
não decidiram contrariamente aos elementos probatórios.

No caso, o cerne da questão cinge-se à autoria delitiva, posto que sua
materialidade
é induvidosa.

No tocante à autoria ilícita, entendeu o Conselho de Sentença, em mais uma oportunidade - já que anulado julgamento absolutório anterior por esta e. Corte de Justiça, realizado em 18/10/2018 - por optar pela tese defensiva, bem delineada nos autos e, inclusive, postulada pelo representante do Órgão Ministerial em Sessão Plenária de Julgamento realizada em 23/03/2022.

Do exame acurado da prova oral colhida em sessão plenária, extraem-se os seguintes depoimentos:

A informante
Albertina da Costa Lobo, genitora da vítima,
relata que o réu morava na mesma rua e que já o conhecia. Que o fato ocorreu em sua casa, por volta das 18h30min. Que o réu ficou rondando de moto e seu filho perguntou o que ele fazia por ali. Após, o réu foi para esquina, falou no celular, voltou e matou seu filho. Que não tem dúvidas de que foi o réu que ceifou a vida de seu filho. Que seu filho tinha diferença com o sujeito chamado Júnior. Que a vítima teria brigado anteriormente com Júnior, em razão de o sobrinho deste ter mexido com uma mulher em uma festa. Que o réu DHONATAN DA SILVA PÁDUA morava próximo à casa de Lucivaldo, seu outro filho. Que Júnior lhe enviava mensagens com ameaças. Que não sabe explicar por que seu filho Lucivaldo identificou o autor dos disparos contra a vítima como BRUNO. Que Lucivaldo morava próximo à casa do autor dos disparos, próximo à invasão. Que lhe mostraram onde morava o autor do crime. Que a polícia foi até lá, mas ele não estava.

No ato, também foi ouvido o informante
Lucivaldo da Costa Lobo
, irmão da vítima, o qual esclarece que estava momentos antes do crime no local, e viu o autor rondando por perto em atitude suspeita. Que a pessoa possuía uma tatuagem no braço direito. Que a pessoa estava com blusa de manga curta. Que via o autor dos disparos, pois ele morava próximo à sua casa. Que Elane seria irmã do autor, Índia não sabe se é mãe ou irmã. Que foi uma confusão de nome. Que não sabia se o réu era ou não irmão de Elane. Que localizaram a foto do réu na rede social e fizeram reconhecimento fotográfico dois meses depois. Que momentos antes do crime chegou a falar com o autor dos fatos. Na hora, todo mundo falou que o nome do autor era Bruno/Lucas, mas não era o nome certo. Que quando reconheceu é que deu o nome correto. Conhecia o autor, mas não sabia o nome dele. Que via muito o réu na casa de Índia. Mas se olhar o réu sabe reconhecer.

O recorrido
DHONATAN DA SILVA DE PÁDUA
, por seu turno, em interrogatório, nega a acusação que lhe pesa. Afirma que tem apelido de “
Dhon
” e que não conhecia a vítima. Nunca a viu, nem lhe mostraram a pessoa que morreu. Não conhece Júnior. Não atirou contra a vítima. Morava nas imediações no local do fato. Não sabe dizer por que foi apontado como autor dos disparos. Que o irmão da vítima morava no canto da sua casa, na mesma rua. Que, à época, trabalhava e morava na Marambaia. Que não tem carteira de motorista e nunca dirigiu uma moto. Que sua irmã se chama Micaele, a qual nunca teve apelido de Índia. Também possui um irmão chamado Pedro. Morava na frente da casa de Índia. Que antes do fato já morava para Marambaia. Que morava em frente à casa de Índia. Que Lucas tem aparência parecida com a sua.

Urge consignar que, em sessão plenária de julgamento, anuiu o apelado com o pedido para que retirasse a blusa e exibisse a tatuagem que possui, sendo constatado que possui uma tatuagem no braço esquerdo.

Da análise perfunctória de tais depoimentos, bem como dos demais elementos de convicção ínsitos no arcabouço probatório, já se percebe a possibilidade de ocorrência ou não da autoria imposta ao apelado no delito de homicídio.

Não se olvide, a existência de
indícios
de que o recorrido, de fato, fora o autor do crime. Não logrou, contudo, o Assistente de Acusação

em demonstrar cabalmente, sem resquício de dúvida, a responsabilização do apelado pelo crime em voga.

Consoante pontos conflitantes levantado em plenário de julgamento, o autor do crime foi identificado primeiramente como Bruno, após, como Lucas, que morava às proximidades, na casa de Índia e de Elane. Que, tempos após, em diligência policial à residência de Índia, é que foram repassadas informações acerca de possível autor do fato, ocasião na qual foi apontada a figura do réu DHEMERSON como autor dos disparos. DHEMERSON, no entanto, morava nas imediações da residência da vítima e, em nenhum momento, teria sido apontado como o responsável pelo óbito do ofendido.

Todos esse fatos, uma vez presentes na instrução do processo, sem dúvida alguma, passaram pelo crivo dos Senhores Jurados, aos quais cabe, como é de peculiar sabença, optar por qual versão lhes pareça mais verossímil, ainda que, do ponto de vista estritamente jurídico, não seja a melhor. De mais a mais, qualquer valoração que se faça sobre a sua apreciação implicaria invasão da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Não se pode concluir, portanto, que o Colendo Tribunal Popular votou contra as provas contidas nos autos, ao absolver o apelado, tendo em
vista a construção de provas que arrimam a tese defensiva
, conforme acima explanado.

A decisão do Tribunal Popular,
in casu
,
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação
. Foram submetidas ao Júri
duas versões do crime.
Uma delas, a tese absolutória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la. Ademais, o Assistente de Acusação, em seu arrazoado, sequer fundamenta, de maneira concreta, com alusão às provas dos autos, a contrariedade apontada.

Assim, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do Júri não encontrar nenhum amparo na prova é que poderá ser invalidada. É que o Conselho de Sentença é soberano nas suas decisões por determinação constitucional, devendo ser respeitada a sua vontade, quando não discrepante das provas contidas nos autos.

Para ilustrar a assertiva suprarreferida, traz-se a lume os seguintes escólios:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos quando a decisão a que chegou o corpo de jurados foi de acordo com uma das teses levantadas no plenário, pois duas teses foram postas e o corpo de jurados entendeu em formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001534-26.2012.8.14.0023 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023).”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. NÃO HÁ PROVAS JUDICIALIZADAS CAPAZES DE RESPALDAR O DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE POLICIAL PELA VÍTIMA RAILSON SOUZA MELO, TENDO EM VISTA QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO OUVIDO EM NENHUMA DAS FASES DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI E EXIBIDOS AOS JURADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL NADA RELATAM A RESPEITO DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO, INEXISTINDO QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE SUBMETER O ACUSADO A UM NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000061-73.2019.8.14.0115 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).”

Por todo o exposto,
conheço do recurso, porém, lhe nego provimento
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024